Tribunal: TJES
Processo: 5004154-66.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004154-66.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES e outros

APELADO: CASTELINHO MOTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIO JURÍDICO, VENDA MOTOCICLETA. PAGAMENTO REALIZADO A QUEM NÃO É PROPRIETÁRI
A. DEVOLUÇÃO DO BEM
.
ART. 308 DO C.C
.
ÔNUS PROBATÓRIO.
ART. 373, II DO CPC.
RECURSO
S CONHECIDOS E

DES
PROVIDO. 1.
De acordo com o
art. 373, inciso I e I
I
, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
3.

Assim, não merece acolhida a tese acerca do ônus probatório porque subsiste tão somente prova acerca de o pagamento ter sido efetivado a quem de fato não era de dono, situação esta que impõe à aplicação do art. 308 do Código Civil,
sobretudo para evitar a produção de prova negativa.
4.

Desta forma, não tendo prova de ratificação
da venda
pela proprietária ou documento de transferência colacionado aos autos (CRV – Certificado de Registro de Veículo) ou que o dinheiro foi transferido à verdadeira dona, situações estas que demonstrariam as alegações do requerido, concluo pela higidez da sentença neste ponto.
5.

Noutro giro, em relação aos danos morais,
entendo que a situação aqui posta não transcende o mero aborrecimento, sobretudo pelos cuidados que a recorrente deve ter em relação ao seu filho diante da alegação de ser usuário de drogas e ter problemas mentais. Assim, não havendo elementos que corroborem o acolhimento do pedido indenizatório, mantenho a sentença também neste ponto.
6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER dos recursos para LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004154-66.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES, CASTELINHO MOTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ERIC CLEPTON LUDGERO VIEIRA DE MOURA - ES20999-A
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A
APELADO: CASTELINHO MOTOS LTDA, MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES

Advogado do(a) APELADO: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A
Advogado do(a) APELADO: ERIC CLEPTON LUDGERO VIEIRA DE MOURA - ES20999-A

VOTO

Na origem,
Maria de Lourdes Roatti Brites
ajuizou ação
ordinária
contra
Castelinho Motos Ltda
alegando que sua moto foi vendida pelo seu filho, que é usuário de drogas, sem o seu consentimento, motivo pelo qual requer a devolução da motocicleta, bem como a indenização por danos morais. S
obreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a devolver a motocicleta Honda CG 150 Fan, placa MTY5626.

Considerando a devolutividade dos recursos interpostos, versa a análise acerca da (i)
distribuição do ônus da prova,
sendo que
a autora deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito –
não autorização para venda da moto pelo seu filho
–
fato este que impõe no
não
reconhecimento do pedido de devolução da moto;
(ii) e
condenação em danos morais
.

P
ois bem.

De acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
.
1

Na sentença ficou claro o
entendimento do juízo
acerca
d
o ônus probatório quanto a venda
da motocicleta sem consentimento de sua proprietária ficou a cargo do requerido
Castelinho Motos Ltda.

Embora a venda de bens móveis se faça através da tradição quando se trata de veículos é necessário a comunicação da venda no órgão competente – DETRAN – para fins de direito. Neste sentido:

“
A transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, (CC, artigos 1.226 e 1.267), sendo relativa, portanto, a presunção de propriedade com base no registro do veículo junto ao órgão de trânsito.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170080540, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Portanto,
obedecendo a regra de distribuição do ônus da prova, não encontrei elementos para discernir da
conclusão alcançada pelo juízo de origem, notadamente porque o veículo encontra-se registrado em nome da autora (ID 7298050) e o recibo “não oficial” de compra e venda colacionado à contestação (ID 7298066), encontra-se assinado pelo filho da autora, o qual não é dono da referida moto.

Assim, não merece acolhida a tese acerca do ônus probatório porque subsiste tão somente prova acerca de o pagamento ter sido efetivado a quem de fato não era de dono, situação esta que impõe à aplicação do art. 308 do Código Civil,
sobretudo para evitar a produção de prova negativa
:

Art. 308.
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Desta
forma, não tendo prova de ratificação
da venda
pela proprietária ou documento de transferência colacionado aos autos (CRV – Certificado de Registro de Veículo) ou que o dinheiro foi transferido à verdadeira dona, situações estas que demonstrariam as alegações do requerido, concluo pela higidez da sentença
para retornar ao
status quo ante
, devendo a empresa buscar a devolução do dinheiro pago pela moto pela via própria
.

Noutro giro, em relação aos danos morais,
entendo que a situação aqui posta não transcende o mero aborrecimento, sobretudo pelos cuidados que a recorrente deve ter em relação ao seu filho diante da alegação de ser usuário de drogas e ter problemas mentais. Assim, não havendo elementos que corroborem o acolhimento do pedido indenizatório, mantenho a sentença também neste ponto.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (valor da moto), na forma do art. 85, 11 do CPC, suspendendo em relação a recorrente, pois beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

1
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.